Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714785-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA AUGUSTO SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DESERTO A agravante, BARBARA AUGUSTO SANTOS, interpôs o presente agravo tempestivamente, em 14/04/2025 (ID 70865852), mas recolheu o preparo após a interposição do recurso, apenas em 17/05/2025 (ID 70926333/70926336). Intimada a comprovar o recolhimento do equivalente a mais um preparo (preparo em dobro), sob pena de deserção, a agravante se manteve inerte (ID 72601047). Renovada a intimação, desta feita por AR, devidamente entregue (ID 73321466), a agravante, mais uma vez, não atendeu ao comando judicial (ID 73630264). Ante o exposto, não conheço do agravo por ser deserto (CPC/2015 932 III). Revogo a liminar deferida (ID 70920929). Oficie-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator